Tribunal: TJMT
Processo: 1057235-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057235-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA LEITE - CPF: 044.252.871-00 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Conflito de Competência no
:
1057235-48.2025.8.11.0001.

Suscitante
:

JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Suscitado
:
JUÍZO DO 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, após declinação de competência pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em ações que envolvem as mesmas partes, mas tratam de cancelamentos de voos distintos. O suscitante defende a ausência de conexão entre os feitos, uma vez que os eventos ocorreram em datas e destinos diversos, sem relação de causa e efeito entre si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre ações que envolvem as mesmas partes, mas discutem voos distintos, ocorridos em datas e trajetos diferentes; (ii) estabelecer se a existência de sentença transitada em julgado em uma das ações impede o reconhecimento de conexão ou prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão pressupõe identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica entre os processos, pois tratam de cancelamentos de voos distintos, com datas e destinos diversos.

A jurisprudência admite a reunião de processos apenas quando há simultaneidade na tramitação e risco concreto de decisões conflitantes, o que não se aplica ao caso, já que uma das ações foi julgada por sentença com trânsito em julgado.

O art. 55, §1o, do CPC, bem como a Súmula 235 do STJ, vedam a reunião de ações conexas quando uma delas já foi sentenciada, afastando a prevenção e a conexão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A extinção por sentença com trânsito em julgado do processo indicado como prevento impede o reconhecimento de conexão ou prevenção.

A conexão exige a simultaneidade da tramitação dos feitos e risco efetivo de decisões contraditórias.

A diversidade entre pedidos e causas de pedir afasta a conexão entre ações que envolvem as mesmas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55,
caput
e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; TJMT, N.U 1000680-62.2025.8.11.9005, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 21.08.2025; TJMT, N.U 1008499-02.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26.06.2025; TJPR, 0013703-52.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini, j. 16.11.2021; TJMG, CC 1.0000.21.039622-2/000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em razão da declinação de competência pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sustenta o suscitante a ausência de conexão entre o presente feito e o processo no 1055783-03.2025.8.11.0001, afirmando que, embora as partes sejam as mesmas, as demandas tratam de voos distintos, ocorridos em datas e destinos diferentes, sem relação de causa e efeito entre os fatos discutidos.

Sustenta o suscitante a ausência de conexão entre o presente feito e o processo sob no
1055783-03.2025.8.11.0001
, afirmando que, embora as partes sejam as mesmas nas duas ações, não fora possível identificar conexão ou prejudicialidade entre elas, haja vista versarem sobre voos ocorridos em datas diversas, com destinos diversos e não guardam relação de causa/efeito entre si.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que o presente feito foi cadastrado no sistema PJe como Recurso Inominado Cível. Contudo, se trata de Conflito de Competência.

Dessa forma, determino a retificação do cadastro dos autos, com a devida alteração da classe processual, a fim de que passe a constar como Conflito de Competência.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que razão assiste ao Juízo suscitante.

Isso porque, embora se trate de feitos que envolvem as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são distintos, uma vez que decorrem de alegações de cancelamento de voos diferentes, realizados em datas e com destinos diversos.

O processo no
1055783-03.2025.8.11.0001
versa sobre o cancelamento de voo contratado junto à demandada, referente ao trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com conexão no Aeroporto de Brasília/DF, inicialmente previsto para o dia
12/06/2025
, sustentando
atraso total de 10 horas
na chegada ao destino em relação ao horário originalmente contratado.

Por outro lado, no feito no
1057235-48.2025.8.11.0001
, a reclamante discute o cancelamento de voo contratado junto à demandada, referente ao trecho Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, com conexão no Aeroporto de Guarulhos/SP, originalmente previsto para o dia
15/06/2025
, argumentando
atraso total de 6 horas
na chegada ao destino em relação ao horário originalmente contratado.

Ademais, aplica-se o teor do artigo 55, §1°, do Código de Processo Civil, que veda a reunião de processos quando um já foi objeto de julgamento, senão vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.
(grifei)

Da mesma forma, é o que prevê a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado
.
(grifei)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS.
AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A extinção por sentença homologatória com trânsito em julgado do processo indicado como prevento impede o reconhecimento de conexão ou prevenção com nova demanda
.

2. A conexão exige simultaneidade na tramitação e risco concreto de decisões conflitantes.

3.
A diversidade entre os pedidos e causas de pedir reforça a inexistência de conexão entre ações que envolvem as mesmas partes
.

4. Conflito procedente.
(TJMT – N.U 1000680-62.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. PREVENÇÃO INEXISTENTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO APONTADO COMO CONEXO.
CONFLITO PROCEDENTE.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada admite a reunião de processos por conexão somente quando ambos estiverem em trâmite simultâneo, nos termos do art. 286, I, do CPC.

A extinção definitiva do processo apontado como prevento afasta o risco de decisões conflitantes, inviabilizando a aplicação dos institutos da conexão e da prevenção, conforme art. 55, §1o, do CPC, e a Súmula 235 do STJ
.

A inexistência de identidade entre pedidos e causas de pedir também afasta a alegada conexão entre as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A extinção por sentença com trânsito em julgado do processo indicado como prevento impede o reconhecimento de conexão ou prevenção.

A conexão exige a simultaneidade da tramitação dos feitos e risco efetivo de decisões contraditórias.

A divergência entre causas de pedir e pedidos reforça a ausência de conexão entre demandas semelhantes.
(...) (TJMT – N.U 1008499-02.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
ALEGADA CONEXÃO ENTRE OS AUTOS
. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DO JUÍZO PREVENTO JÁ JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §1°, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.
(TJPR - 4a Turma Recursal - 0013703-52.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 16.11.2021) (grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONEXÃO - AFASTADA - CAUSA ANTERIOR JULGADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. - Não se vislumbra a conexão capaz de justificar a distribuição por dependência na hipótese em que a causa antecedente já houver sido julgada, conforme ditames do art. 55, §1o, do CPC e Súmula no 235 do STJ.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.039622-2/000, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2021, publicação da súmula em 15/06/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do conflito de competência e o
julgo procedente
para
declarar
a competência do Juízo suscitado para o julgamento do presente feito, determinando a remessa dos autos ao
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
para o seu regular processamento.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025